Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-82.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011045-82.2017.8.11.0041
Recorrente: Maria Auxiliadora dos Santos
Recorrido: Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Auxiliadora dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110724495):
“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO PELO REQUERIDO – OPOSIÇÃO À POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).
No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva”. (N.U 1011045-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116811452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Maria Auxiliadora dos Santos, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito da ação de usucapião extraordinária movida em desfavor do Espólio de Gabriel Julio de Matos Muller, representado por sua inventariante Analzita das Neves Muller, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente afirma que “a usucapião em favor da ora Recorrente se consumou em 25 de dezembro de 1985, nos exatos termos dos artigos 550 e 552 do Código Civil vigente à época, cuja vigência foi negada pelo v. Acórdão ora impugnado”.
Aduz que “uma ação de despejo ajuizada 14/04/2012, jamais teria como voltar no tempo para ser causa interruptiva da prescrição período 1965 a 1985. Não há como tal hipótese ser admitida”.
Recurso tempestivo (id 122155967).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 122091461).
Contrarrazões no id 125178689.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 550 e 552 do CC/1916 (Lei n. 3.071/1916), amparada na assertiva de que “jamais houve causa interruptiva da prescrição período 1965 a 1985, daí porque não havia como a ação ser julgada improcedente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o imóvel foi incontroversamente utilizado para locação, de sorte que não se encontram presentes os requisitos para usucapião, o que impõe o desprovimento do recurso e manutenção da sentença impugnada”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que indeferido o benefício de gratuidade de justiça e dada a oportunidade à parte para recolher o preparo, ela não cumpre a determinação no prazo legal, deserto o recurso.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1765775/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça